Tribunal: TJPA
Processo: 0806446-82.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10468 - Direitos / Deveres do Condômino
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806446-82.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II

AGRAVADO: MANUEL ATIBONES TELES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806446-82.2024.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

EMBARGANTE: MANUEL ATIBONES TELES

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA 13.179

EMBARGADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL CIDADE JARDIM II

ADVOGADO: CASSIO LUIZ ANDRADE DOS SANTOS – OAB/PA 23.248

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INSURGÊNCIA EM FACE DA APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR DA CAUSA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PROTELATORIOS. MULTA PREVISTA NO ART. 1.026 DO CPC. APLICAÇÃO DEVIDA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por MANUEL ATIBONES TELES contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa por serem manifestamente protelatórios. O embargante alega que o acórdão não especificou a razão para a aplicação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a exclusão da multa imposta por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não ocorreu no caso.

4. A insistência do embargante na rediscussão da matéria já julgada caracteriza o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa e a caracterização de litigância de má-fé.

5. Precedentes do STJ autorizam a cumulação das sanções por embargos protelatórios e litigância de má-fé, dada a natureza jurídica diversa dessas penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa por embargos protelatórios mantida.

Tese de julgamento: "A interposição de embargos manifestamente protelatórios, após advertência das sanções dispostas no §2º do art. 1026 do CPC, autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º e 81.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 21/06/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MANUEL ATIBONES TELES em face de Acórdão de id. 21996638, que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, bem como, aplicou-lhe multa de 2% sobre o valor da causa, em razão do caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA”.

Inconformado, o embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 21996638, não esclarece a razão da incidência da Multa, impondo-a tão somente em razão do suposto alerta realizado em r. Acórdão de ID 20694078.

Alega que o Acórdão embargado não especificou a razão dos Embargos de Declaração serem classificados como Manifestamente Protelatórios.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para fins de se afastar a multa aplicada.

O embargado apresentou contrarrazões recursais no id. 22373390, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do decisum.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1.ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada TRF 3.ª Região, j. 08.06.2016).

Com efeito, a irresignação da Embargante não deve prosperar. Explico:

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” ( EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade ( CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No caso em tela, o embargante, por meio dos Embargos de Declaração interposto no id. 20932637, buscou apenas a rediscussão da matéria já dirimida por esta Turma julgadora, alegando que o acórdão de id. 20694078, teve omissão e erro de premissa fática, ao considerar que o Embargado, Armazém Raízes, era terceiro estranho ao processo, ignorando por completo os fundamentos postos naquele decisum, de que à época da decisão agravada, o Armazém Raízes não participava de nenhuma forma do processo, de forma que pudesse ser diretamente afetado pela decisão de suspensão de suas atividades comerciais.

Neste sentido, o primeiro acórdão embargado (id. 20694078) manifestou-se expressamente, acerca do questionamento posto nos embargos anteriormente interpostos pela Embargante, nos seguintes termos:

“(...) verifico que a ordem judicial agravada, é para a suspensão das atividades comerciais de estabelecimento comercial que sequer faz parte da lide, de modo que é descabida a imposição, a terceiros não integrantes da lide, de obrigações relativas a processo do qual não foram citados, por decorrência do devido processo legal.

De modo que, as decisões judiciais não podem ultrapassar os limites subjetivos da lide e não podem atingir terceiros que não fazem parte da relação processual. Determinar a suspensão da atividade comercial de estabelecimento comercial, não integrante da lide, implica em impor a terceiro que não integra a relação processual, obrigação capaz de atingir a sua esfera jurídica (...)”.

Neste sentido, o não acolhimento das teses da parte embargante não caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos de declaração.

Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada, porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.

Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o julgado embargado é claro e compreensível.

Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, o embargante foi expressamente advertido no id.

20694078 - Pág. 4, acerca da possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, devidamente configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que deduzidos com pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada – A intenção deliberada do embargante de praticar a conduta supra especificada ficou caracterizada, no caso dos autos, visto que a parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, embasados em pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada, lastreada em matéria desprovida de qualquer razão, em que não se vislumbra a possibilidade de existência de razoável dúvida subjetiva, além de ter sido previamente advertido para não proceder desta forma (abuso de direito).

Não se perca de vista que o embargante, mesmo sendo novamente advertido no id.

21996638 - Pág. 4, persiste na utilização de recursos protelatórios e infundados, utilizando-se novamente desta via dos embargos de declaração, o que caberia inclusive, nova reprimenda por este Juízo.

A parte embargante está a beira de incorrer em litigância de má-fé, por proceder de modo temerário e provocação de incidente manifestamente infundado, prevista no art. 80, V e VI, do CPC, buscando promover incidente processual, apenas para tumultuar o feito, com violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual, lastreada em matéria desprovida de qualquer razão, em que não se vislumbra a possibilidade de existência de razoável dúvida subjetiva.

Ressalto ser plenamente admissível a cumulação das sanções por litigância de má-fé e por embargos manifestamente protelatórios, visto que possuem natureza jurídica diversa. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação cumulada das sanções de multa por litigância de má-fé e de multa por embargos de declaração protelatórios.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3. Hipótese em que a conduta perpetrada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ao provocar incidentes infundados (aclaratórios, agravo interno, embargos de declaração e novos embargos de declaração) e comprometer o andamento regular do processo, configura litigância de má-fé, mormente quando o entendimento recorrido louvou-se em precedente do STF, submetido ao regime de repercussão geral, no sentido de que"é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada [...] a qualquer momento antes do término do julgamento [...] mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional"(relator p/ acórdão Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2014). 4. Contexto que autoriza a imposição cumulada das sanções, por possuírem natureza distintas. Precedente da Corte Especial. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multas." (STJ-1a Turma, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, rel. Min; Gurgel de Faria, j. 21/06/2018, DJe 29/08/2018)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso especial interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça não possui previsão constitucional, legal ou regimental, sendo manifestamente teratológico seu manejo. 2. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provoca incidente manifestamente infundado (art. 80, I, V e VI, do CPC). 3. A conduta do agravante que, desprezando as mais comezinhas regras de competência constitucional, aventura-se em interpor recurso especial contra texto expresso da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do RISTJ, reputa-se como de litigância de má-fé, devendo ser coibida mediante a incidência da multa prevista no art. 81 do CPC.4. Agravo interno desprovido, impondo-se à agravante a multa de 10% sobre o valor atualizado da causa."(STJ-2a Seção, AgInt na PET na Rcl 34891/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 13/06/2018, DJe 19/06/2018).

Deste modo, considerando que a parte embargante além de interpor recurso meramente protelatório, também foi expressamente advertida acerca das penalidades previstas no art. 1.026, § 2º, do CPC, sendo portanto, de rigor, a aplicação da penalidade prevista em lei, para condenar os atos protelatórios e a violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual, com a realização de atos processuais praticados com abuso de direito.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO
.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, fica advertida a parte Embargante que, nos termos do § 3º do art. 1026 do CPC, a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa (2% do valor atualizado da causa), à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

De igual modo, a interposição de novos embargos de Declaração - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, além da condenação por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/11/2024